Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. RETIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE EXPERT PARTICULAR. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA.
1. Demonstrada a adequação das contas realizadas pela Contadoria Judicial, inclusive com intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual nomeação de perito particular, mas tendo este se mantido inerte após a rejeição de embargos de declaração, oportunidade em que deveria ter realizado a indicação, correta a homologação dos cálculos apresentados, seja em razão da ausência de constatação de excesso de execução, seja pela inércia da parte.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.